Tribunal: TJMT
Processo: 1080720-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080720-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER LIMA DA SILVA - CPF: 019.495.131-65 (RECORRENTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0003-02 (RECORRIDO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (RECORRIDO), LUCIENE DA SILVA COSTA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de ausência de provas da responsabilidade da empresa demandada, tendo o juízo de origem indeferido a produção de prova testemunhal requerida pelo autor ao julgar antecipadamente o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal expressamente requerida, configurou cerceamento de defesa, diante da existência de fatos controvertidos relevantes para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é admitido apenas quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

4.

O autor juntou aos autos prova audiovisual que indica a retirada de sua motocicleta por funcionários uniformizados da empresa demandada, o que demonstra a existência de indícios de relação jurídica entre as partes.

5.

As testemunhas arroladas eram justamente os funcionários que participaram diretamente dos fatos controvertidos, mostrando-se aptas a esclarecer as circunstâncias da retirada do bem e as tratativas realizadas.

6.

O indeferimento da prova testemunhal compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa quando a improcedência do pedido se fundamenta na insuficiência probatória.

7.

Os princípios da celeridade e da informalidade dos Juizados Especiais não autorizam a supressão de garantias constitucionais processuais.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece o cerceamento de defesa quando a prova testemunhal é necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal necessária ao esclarecimento de fatos controvertidos, quando a improcedência do pedido se fundamenta na ausência de provas.

2.

O julgamento antecipado da lide é incompatível com situações em que a controvérsia demanda dilação probatória para apuração do nexo causal e da responsabilidade das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1063493-11.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 08.09.2025, DJE 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDER LIMA DA SILVA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra MOTOS MATO GROSSO LTDA e LUCIENE DA SILVA COSTA.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas, que seriam os próprios funcionários da empresa que retiraram a motocicleta de sua residência. Argumenta que o vídeo juntado aos autos comprova que funcionários uniformizados da empresa foram buscar sua motocicleta, e que a oitiva dessas pessoas seria fundamental para esclarecer as tratativas realizadas.

Em contrarrazões, a recorrida alega ausência de dialeticidade, reafirma a ausência de responsabilidade e sustenta que o julgamento antecipado da lide foi adequado, pois as provas documentais eram suficientes para o convencimento do juízo.

VOTO

Colendos Pares.

Acerca da preliminar de ausência de dialeticidade (id.
304680435
)
, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

A recorrente alega que houve cerceamento de produção de provas, pois houve o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida.

Embora o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autorize o julgamento antecipado quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas, no caso em análise, a sentença julgou improcedentes os pedidos, ante a ausência de provas da responsabilidade da recorrida.

O recorrente juntou aos autos vídeo que demonstra funcionários uniformizados da empresa recorrida retirando sua motocicleta de sua residência (id. 304680384). Este elemento probatório, por si só, já indica a existência de uma relação entre as partes que merecia ser melhor esclarecida. As testemunhas arroladas pelo recorrente eram justamente os funcionários que aparecem no vídeo, os quais poderiam esclarecer as circunstâncias em que se deu a retirada da motocicleta e as tratativas realizadas.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95. Contudo, tais princípios não podem ser invocados para limitar o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias constitucionais fundamentais.

No caso em análise, o pedido de produção de prova testemunhal foi expressamente formulado na impugnação à contestação (id. 304680424 – Pág. 5-6), com a indicação nominal das testemunhas, todas funcionárias da empresa recorrida.

Considerando que a controvérsia central do processo gira em torno da existência ou não de negociação entre as partes e da responsabilidade da empresa pelos atos de sua funcionária, a oitiva das testemunhas que participaram diretamente dos fatos era imprescindível para o esclarecimento da verdade.

O julgamento antecipado da lide, neste caso específico, acabou por prejudicar o direito do recorrente de comprovar suas alegações, especialmente porque o juízo de origem fundamentou a improcedência justamente na ausência de provas suficientes do nexo causal entre a conduta da empresa e os danos alegados.

A jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando esta se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando o juízo julga improcedente o pedido por insuficiência probatória. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL PARA EAD. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida para comprovar fatos controvertidos, quando a improcedência do pedido se fundamenta na ausência de provas. (N.U 1063493-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”.

Portanto, reconheço o cerceamento de defesa e determino a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrente.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026